Tribunal: STF
Processo: Rcl 85349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO PELA QUAL SE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, no Processo nº 446-10.2013.5.03.0108, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. 

    2. A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho da 3ª Região ajuizou ação civil pública, buscando, entre outras “impedir a prorrogação da jornada de trabalho dos colaboradores da ora reclamante e o trabalho em domingos e feriados sem a observância de determinados requisitos legais”.

    3. Informa que foi condenada em primeiro grau, tendo o respectivo TRT mantido, na essência, os termos da sentença. Na sequência, após o iter recursal trabalhista, relata a interposição de recurso extraordinário e respectivo agravo interno, que também foi desprovido.
 
    4. Esclarece que “presta serviço de call center durante os sete dias da semana e as vinte e quatro horas do dia, de forma ininterrupta, por imposição legal (art. 5º do Decreto nº 6.523, de 31/07/2008). A grande maioria dos seus clientes exercem atividades essenciais e, em observância à lei, à ordem econômica e ao interesse público, precisam funcionar sem interrupção, pelo que tal necessidade se estende à reclamante”.

    5. Afirma que, “diante da necessidade de prestação de serviços ao consumidor a qualquer hora do dia ou da noite e das particularidades acima citadas, que ensejam a prorrogação da jornada de trabalho por absoluta necessidade, a empresa reclamante vem negociando com o Sindicato dos trabalhadores há anos, as formas de prorrogação e a possibilidade de prestação de serviços em domingos e dias feriados”. Assevera que “nos Acordos Coletivos de Trabalho citados (doc. 3), constam cláusulas de prorrogação de horas extras e pagamento de tais horas”.

    6. Sustenta que “as obrigações impostas à reclamante no acórdão atacado nesta reclamação vão de encontro às cláusulas coletivas (...) e implicam, além de grave ofensa ao artigo 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal - na medida em que vão de encontro às normas coletivas acima transcritas -, flagrante desrespeito à decisão proferida por esse excelso Tribunal no julgamento do Tema 1.046“.
 
    7. Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e da tramitação da Ação Civil Pública nº 446-10.2013.5.03.0108, até a decisão final da presente reclamação. 
 
    8. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, a alegação é a de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, proferida no ARE nº 1.121.633/GO  (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023, leading case do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, no qual analisada a  “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
 
    13. Na espécie, o ato apontado como impugnado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em sede de recurso ordinário, foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 10; grifos acrescentados):
 
“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
Em hipóteses em que se examina o descumprimento de normas trabalhistas concernentes à jornada de trabalho, o Ministério Público do Trabalho atua na defesa de interesse coletivo, sendo certo, também, que se discutem direitos sociais constitucionalmente garantidos e indisponíveis, haja vista que a Magna Carta assegura a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" (inciso XXII do artigo 7º, CF/88). Manifesta, pois, a legitimidade ativa do Parquet para, por meio de ação civil pública, pleitear a tutela jurisdicional visando a proteção da higidez dos trabalhadores e de melhores condições de trabalho, com arrimo nas disposições contidas nos arts. 2º e 6º, inciso VII, "a", e no art. 83, III, todos da Lei Complementar nº 75/93 e no inciso III do art. 129 da CF/88.
(...)
JUÍZO DE MÉRITO 
RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
(...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NORMAS TRABALHISTAS CONCERNENTES À PROTEÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
Na origem, o Magistrado sentenciante deu parcial provimento à presente ação civil pública, condenando as Reclamadas à satisfação das seguintes obrigações:
‘01- Abster-se de prorrogar a jornada normal de trabalho além do limite legal de duas horas diárias, exceto havendo justificativa legal, nos termos do art. 59, caput, da CLT; 
02- conceder o período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho aos seus empregados, consoante o disposto no art. 66/CLT, além do intervalo mínimo de 01 hora e máximo de 02 horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 06 horas, conforme art. 71/CLT; 
03- proceder à concessão do período de descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas aos empregados o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte, conforme o art. 67/CLT; 
04- abster-se de manter empregados trabalhando nos domingos ou nos dias feriados nacionais ou religiosos, devendo obter da autoridade competente (MTE) (observadas as suas portarias em vigor sobre a matéria), para cada cliente/espécie de serviço, a permissão para o trabalho nesses dias; 
05- abster-se de realizar treinamento sem o prévio registro do empregado, em consonância com o art. 41, caput, das CLT;
06- abster-se de exigir ou permitir que a jornada de seus empregados que laboram como operadores de telemarketing exceda de 06 horas diárias (item 5.3 do Anexo II, NR-17, Portaria 3.214/78, e art. 227/CLT), nela incluídas as pausas, exceto em casos excepcionais (art. 61, caput, da CLT) e, mesmo assim, mediante comunicação à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se que a prorrogação não poderá ultrapassar a jornada semanal de 36 horas e que deverá haver descanso de 15 minutos antes do início do período extraordinário do trabalho (art. 384/CLT e item 5.1.3.1 do Anexo II, NR17)’ (f. 800/801). 
Contra tal provimento, insurgem-se as Rés. 
Quanto à obrigação de não prorrogarem a jornada legal dos empregados para além do limite legal de duas horas diárias, sustentam a falta de provas robustas a evidenciar a prática de tal conduta, sobretudo em face da segunda Ré, A & C CONSULTING S.A. Dizem que o auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho goza de mera presunção relativa de veracidade, razão pela qual pode ser desconstituído por prova em sentido contrário, como no caso dos autos, segundo alegam. 
Não lhes assiste razão. 
(...)
No que respeita à obrigação de concederem o intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT e o intervalo mínimo legal estabelecido no art. 71 da CLT, para qualquer trabalho contínuo que exceda 06 horas, alegam as Recorrentes que os casos apurados nos Autos de Infração indicados em sentença e no relatório da ASCONT são pontuais, afigurando-se inconsistente a prova, no aspecto. Em específico, quanto ao intervalo interjornadas, afirmam que eventuais descumprimentos se justificam pela interferência de fatores externos, tais como greves, dias chuvosos, feriados, os quais “concorrem para que a jornada de trabalho de alguns dos empregados das Recorrentes tenha que se exceder” (f. 838v).
No entanto, o que se observa é a existência de diversos Autos de Infração lavrados em desfavor das Rés, em que foi relatada a inobservância ao disposto no art. 71, caput, da CLT. Confira-se: AI n. 013029983, de 19.12.2005 (f. 64), AI n. 019030894, de 11.09.2008 (f. 119), AI n. 019030886, de 11.09.2008 (f. 120) e AI n. 019030959, de 11.09.2008 (f. 123), rememorando que tais documentos revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade, que não foram elididas por outros elementos de convicção porventura havidos nos autos. 
De igual modo, ao contrário do que tentam fazer crer as Reclamadas, o parecer técnico exarado pela ASCONT revela que o descumprimento do intervalo interjornadas mínimo de onze horas consiste em uma prática empresarial regularmente adotada pelas Rés.
Note-se que, em uma amostra composta de 1.000 espelhos de ponto de empregados da A & C CENTRO DE CONTATOS, que, à época, contava com cerca de 11.000 (onze mil) empregados, apurou-se que, no mês de outubro/2012, 45 empregados tiveram sonegado o seu direito ao descanso de onze horas entre jornadas subsequentes, em alguma oportunidade, o que equivale a, aproximadamente, 4,5% do total da amostra analisada. Se transferido tal percentual para o quadro de funcionários da empresa Ré na data do estudo, é possível se encontrar um universo de cerca de 500 funcionários, que, em alguma passagem do mês de outubro de 2012, não usufruiu do intervalo interjornadas, na forma da lei. 
(...)
Quanto à obrigação de concederem período de descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas, em dia de domingo, no todo ou em parte, reiteram as Rés a tese de ausência de provas a conferir supedâneo à pretensão autoral. 
Pois bem.
Os Autos de Infração ns. 0130299967, de 19.12.2005 (f. 66), e 019030878, de 11.09.2008 (f. 118), noticiam que funcionários de ambas as Reclamadas laboraram por muito mais de seis dias consecutivos sem o gozo do repouso semanal remunerado. 
Nada obstante isso, merece pequeno reparo a decisão originária, no particular, na medida em que a legislação aplicável à espécie (art. 1º, da Lei 605/49; art. 307, da CLT; artigo 7º, inciso XV, da CF/88) determina a concessão ao empregado de uma folga por semana preferencialmente aos domingos, o que não significa dizer, necessariamente/obrigatoriamente, aos domingos. 
Nesse sentido, determina-se que a concessão do período de descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas aos empregados, pelas Rés, determinada em sentença, deve ocorrer preferencialmente aos domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. 
Em relação à obrigação de se absterem de manter empregados trabalhando nos domingos ou nos dias feriados nacionais ou religiosos, salvo em casos de permissão do MTE específica para cada cliente, ponderam as Recorrentes que fazem o teleatendimento de usuários de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, saúde, água, telefonia, que, por essa razão, não podem sofrer interrupção em seu funcionamento. Argumentam que a legislação consumerista já, de antemão, confere autorização para o funcionamento das empresas que se dedicam ao serviço de atendimento ao consumidor. 
Como percebido, em compasso ao conjunto probatório (Autos de Infração ns. 019030851, f. 116 / 019030860, f. 117), as Reclamadas admitem que escalam grande parte de seus colaboradores para o trabalho em dias de domingo e feriados.
Com efeito, não se olvida, em se tratando de prestação de serviços essenciais à população, deve ser mantido em funcionamento o atendimento ao consumidor aos domingos e feriados. 
No entanto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para dispensar a expedição da permissão prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, a que aludem os arts. 68 e 70 da CLT, em relação ao trabalho em domingos e feriados. 
A mais que isso, enfatiza-se que os artigos do Decreto n. 6.523/2008, que regulamenta a Lei 8.078/90, fixando normas gerais sobre o SAC, não servem de autorizativo prévio, amplo e irrestrito para as empresas de teleatendimento funcionarem aos domingos e feriados, como sugerem as Recorrentes. 
Nesse viés, incensurável a sentença, que impôs às Rés a observância aos arts. 68 e 70 da CLT, no sentido de que o trabalho nos domingos e nos feriados deve ocorrer após permissão prévia específica expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
(...)
Relativamente à obrigação de se absterem de exigir ou permitir que a jornada de seus empregados que laboram como operadores de telemarketing exceda de 06 horas diárias, nela incluídas as pausas, exceto em casos excepcionais e, mesmo assim, mediante comunicação à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se que a prorrogação não poderá ultrapassar a jornada semanal de 36 horas e que deverá haver descanso de 15 minutos antes do início do período extraordinário do trabalho, suscitam as Rés a inconstitucionalidade da Portaria SIT n. 9/2007, que aprovou o Anexo II da NR-17 da Portaria 3.412/78 do MTE, regulamentando o trabalho em teleatendimento/telemarketing. 
Aduzem, ainda, que devem ser consideradas, como legitimamente motivadoras de eventual prorrogação da jornada de trabalho desses empregados, as hipóteses contempladas no parágrafo primeiro do art. 227 da CLT (‘caso de indeclinável necessidade’), além de outras situações que citam, como motivos técnicos inesperados, elevado absenteísmo, altas taxas de demissões, demandas de pico e exigências do Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem. 
De início, há que se pontuar que, a teor do art. 200 da CLT, cumpre ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer disposições complementares às normas de segurança e da medicina do trabalho, consideradas as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, não se verificando taxativo o rol elencado nos incisos I e seguintes do dispositivo em comento. 
Portanto, a despeito das razões das Rés, a delegação normativa deferida ao Ministério do Trabalho e Previdência Social é amparada pela norma do artigo 200 da CLT. 
Por oportuno, ressalto que o cancelamento da OJ 273 da SBDI-1 do TST e a edição da norma ministerial (Anexo II, da NR 17) advêm da evolução do mercado de trabalho e, por consectário, da mutação das atividades laborais. 
Ao lado disso, o cancelamento da OJ-SDI-1 273 autoriza concluir que é aplicável aos operadores de telemarketing a jornada reduzida de que trata o art. 227 da CLT, afastando, pois, a tese empresária de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, I, da CF/88). Trata-se de arbítrio do legislador a redução legal da jornada, equiparando-a à jornada normal de 8h dos demais trabalhadores, porque o tempo de trabalho dos operadores de teleatendimento deve ser menor para compensar a maior penosidade desse tipo de trabalho. 
(...)
Quanto aos casos de indeclinável necessidade de prorrogação da jornada de trabalho dos operadores de teleatendimento/telemarketing, elencados pelas empresas Rés, certo é que alguns deles não consistem, a rigor, em hipóteses inesperadas ao empregador, tais como, a necessidade de concluir um atendimento conforme determinado no CDC, elevado absenteísmo em determinadas datas (ENEM), picos de atendimento decorrentes de períodos de promoção em operadoras de telefonia, pelo que são plenamente passíveis de prévio controle e implantação de eficaz planejamento, não se admitindo, em todo caso, que a solução adotada seja a imposição de prestação habitual de horas extras, isto é, seja o desrespeito a normas de saúde e segurança do trabalho. 
Evidente que restaram ressalvados no comando sentencial os casos de real imprevisibilidade, como por exemplo, o de suspensão de energia elétrica, por motivos técnicos ou causas naturais, quando então as Rés deverão comunicar à autoridade competente tal ocorrência, no prazo de 10 (dez) dias. 
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo das Reclamadas apenas para determinar que a concessão do período de descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas aos empregados, pelas Rés, determinada em sentença, deve ocorrer preferencialmente aos domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço.
(...)
CONCLUSÃO 
Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas Reclamadas e pelo Ministério Público do Trabalho, sendo este último referido, na forma adesiva. No mérito, rejeito a preliminar de carência de ação, por ilegitimidade ativa ad causam, suscitada pelas Rés, e dou parcial provimento ao seu apelo para: a) determinar que a concessão do período de descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas aos empregados, pelas Rés, determinada em sentença, deve ocorrer preferencialmente aos domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço; b) determinar que, em caso de descumprimento do comando sentencial, incidirá multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por empregado submetido à condição irregular de trabalho. Em relação ao recurso do Ministério Público do Trabalho, dou-lhe parcial provimento para: a) impor às Reclamadas a obrigação de consignarem em registro mecânico, manual ou sistema eletrônico, os horários de entrada, saída e período de repouso efetivamente praticados em seus estabelecimentos com mais de 10 empregados, excetuadas as hipóteses legais. Mantido o valor da condenação, por inalterado. 
FUNDAMENTOS PELOS QUAIS 
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pela sua Quarta Turma, na Sessão de Julgamento, Ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2017, por unanimidade, conheceu dos recursos ordinários interpostos pelas Reclamadas e pelo Ministério Público do Trabalho, sendo este último referido, na forma adesiva; no mérito, sem divergência, rejeitou a preliminar de carência de ação, por ilegitimidade ativa ad causam, suscitada pelas Rés, e deu parcial provimento ao seu apelo para: a) determinar que a concessão do período de descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas aos empregados, pelas Rés, determinada em sentença, deve ocorrer preferencialmente aos domingos, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço; b) determinar que, em caso de descumprimento do comando sentencial, incidirá multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por empregado submetido à condição irregular de trabalho. Em relação ao recurso do Ministério Público do Trabalho, unanimemente, deu-lhe parcial provimento para: a) impor às Reclamadas a obrigação de consignarem em registro mecânico, manual ou sistema eletrônico, os horários de entrada, saída e período de repouso efetivamente praticados em seus estabelecimentos com mais de 10 empregados, excetuadas as hipóteses legais. Mantido o valor da condenação, por inalterado.”
 
    14. Em face do referido acórdão, o reclamante interpôs recurso de revista, o qual foi admitido apenas quanto à prorrogação da jornada de trabalho, o que ensejou a apresentação de agravo de instrumento para obter o processamento do recurso quanto aos demais temas. Tanto  agravo como a revista tiveram o seguimento negado, entendendo a Corte Trabalhista que não foram demonstrados os pressupostos de admissibilidade recursal. Interposto, na sequência, recurso extraordinário, teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas RG nº 181 e nº 339 (e-doc. 7, p. 325), circunstância que ensejou a interposição de agravo interno, que restou desprovido, à luz dos seguintes argumentos (e-doc. 7; grifos do original):

“(...) 2. DO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO 
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão monocrática que havia negado seguimento ao recurso extraordinário do réu, invocando a referida decisão os seguintes fundamentos:
(...) 
Quanto à “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339).
Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. 
Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. 
Ademais, esclareça-se que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva. Ultrapassada essas questões, no que tange às matérias “obrigação de fazer”, “prorrogação de jornada – telemarketing” e “dano moral coletivo”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência dos seguintes óbices processuais: art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT (transcrição dos capítulos impugnados sem qualquer destaque) e Súmula 126/TST (vedação ao revolvimento de fatos e provas). 
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes." (destaques nossos)
Da leitura do apelo, observa-se que a parte ré não logrou êxito em desconstituir os fundamentos do despacho agravado, especialmente no que concerne à aplicação, na espécie, dos Temas 339 e 181 da Tabela de Repercussão Geral do STF, que obstaculizam o seguimento do seu apelo. Ainda, não logrou demonstrar que a controvérsia teria aderência ao Tema 1.046/STF. 
Com efeito e como bem destacado na r. decisão agravada, o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse do recorrente. 
Nesse sentido, basta que a decisão judicial esteja fundamentada, ainda que sucintamente, para assegurar-se a higidez do art. 93, IX, da Constituição Federal. Tal entendimento encontra precedente no AI 791.292- QO/PE, com repercussão geral reconhecida pelo STF e acórdão de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes1 . 
Dessa forma, não merece prosperar a preliminar de nulidade do julgamento por negativa de prestação jurisdicional, visto que o ora agravante não foi capaz de afastar o óbice da tese fixada no Tema 339/STF. 
Quanto aos temas ““obrigação de fazer”, “prorrogação de jornada – telemarketing” e “dano moral coletivo”, constata-se que o mérito do apelo não foi apreciado, em virtude dos óbices processuais previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT (transcrição dos capítulos impugnados sem qualquer destaque) e na Súmula 126/TST (vedação ao reexame de fatos e provas). Não foram atendidos, portanto, pressupostos de admissibilidade intrínsecos. Frisa-se, sobretudo, que as ementas apresentadas como paradigmas não demonstraram a alegada divergência jurisprudencial. 
Por sua vez, a Tese adotada no Tema 181/STF é clara sobre o não cabimento do recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, quando a matéria controvertida diz respeito à aferição da satisfação dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. (...)
(...)
Assim, restrito à afirmação de descumprimento de pressuposto processual previsto na legislação infraconstitucional, o aresto do TST não pode ser objeto de apelo extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, embora a recorrente tenha arguido preliminar de repercussão geral, verifica-se que o fez com base em alegações genéricas de afronta aos princípios fundamentais da República e descumprimento do tema 1046 do STF. 
Ocorre que, em grau extraordinário, não houve a apreciação da matéria afeta à negativa de validade da norma coletiva, o que afasta a estrita aderência ao objeto do Tema Repercussão Geral nº 1.046, conforme destacado na r. decisão agravada.
Portanto, a aplicação dos Temas 339 e 181 e a falta de aderência ao Tema 1.046, todos da Tabela de Repercussão Geral do STF, constituem óbices intransponíveis ao conhecimento do apelo extraordinário, no caso concreto.
(...)
Por fim, ainda que superados os óbices processuais acima apontados, no que tange à matéria que a parte agravante pretende ver examinada no Recurso Extraordinário, da mera leitura das razões aduzidas conclui-se pela ausência de violação direta a quaisquer dos dispositivos constitucionais apontados, circunstância que impede a apreciação pela Corte Suprema, nos termos do artigo 102, inciso III, a, da Constituição Federal. Nesse contexto, mostram-se irrepreensíveis os fundamentos da decisão denegatória do apelo extraordinário, que devem ser integralmente mantidos. 
3. CONCLUSÃO 
Ante o exposto, requer o Ministério Público do Trabalho o não provimento do agravo interno. 
Termos em que pede deferimento."
 
    15. Nesse cenário, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da matéria objeto do paradigma apontado, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado. 

    16. Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 
1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 
2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 
3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 
4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiári